Tribunal: TJBA
Processo: 8077533-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077533-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: RICHARD DA SILVA SANTOS Advogado(s): MELQUISEDEQUE BARBOSA DE MATOS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO EXECUTADO. JUSTIÇA GRATUITA. FLEXIBILIZAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 919, § 1º, DO CPC. PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO E ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS. RISCO DE DANO COM A CONTINUIDADE DOS ATOS EXECUTÓRIOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução fundada em cédula de crédito bancário, indeferiu a atribuição de efeito suspensivo sob o fundamento de ausência de garantia integral do juízo, nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível conceder efeito suspensivo a embargos à execução sem garantia do juízo quando demonstrada a hipossuficiência econômica do executado beneficiário da justiça gratuita; (ii) estabelecer se estão presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado nos embargos, especialmente quanto à executoriedade do título e à abusividade de encargos contratuais; e (iii) determinar se o prosseguimento da execução configura perigo de dano grave ou de difícil reparação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exigência de garantia do juízo prevista no art. 919, § 1º, do CPC admite flexibilização excepcional quando sua aplicação literal compromete o acesso à justiça do devedor economicamente hipossuficiente. 4. A concessão da gratuidade da justiça constitui forte indicativo da incapacidade econômica do executado para garantir a execução sem prejuízo de sua subsistência. 5. A probabilidade do direito revela-se plausível diante das alegações de ausência de assinatura de duas testemunhas no contrato apresentado como título executivo e da possível abusividade dos juros remuneratórios pactuados em percentual superior à taxa média de mercado, além da discussão sobre a legalidade de tarifas contratuais. 6. O perigo de dano decorre da possibilidade de constrição patrimonial por meio de medidas executivas, como bloqueio de valores em contas bancárias, o que pode comprometer a subsistência do executado. 7. A ponderação entre os interesses das partes recomenda a suspensão temporária da execução até o julgamento dos embargos, como medida proporcional e adequada à preservação do resultado útil do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A exigência de garantia do juízo prevista no art. 919, § 1º, do CPC pode ser excepcionalmente flexibilizada quando demonstrada a hipossuficiência econômica do executado beneficiário da justiça gratuita. 2. A presença de plausibilidade das alegações nos embargos à execução e o risco de constrição patrimonial capaz de comprometer a subsistência do devedor autorizam a concessão de efeito suspensivo mesmo sem garantia do juízo. 3. A interpretação do art. 919, § 1º, do CPC deve observar os princípios do acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8077533-10.2025.8.05.0000, oriundos do MM. Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Agravante RICHARD DA SILVA SANTOS e como Agravado AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA